Tribunal: TJMT
Processo: 0001251-48.2012.8.11.0035
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001251-48.2012.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANTONIO DE SOUZA SILVA - CPF: 201.793.671-53 (APELANTE), MOISES BARBOSA DE QUEIROZ - CPF: 580.474.251-53 (ADVOGADO), ROSE RODRIGUES CORREA - CPF: 570.772.741-87 (ADVOGADO), KEILA SOARES DA SILVA SOUZA - CPF: 062.632.981-70 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA – RELEVANTE VALOR PROBANTE
–
INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 10, DA TCCR/TJMT – QUESTÃO SUBSIDIÁRIA – DOSIMETRIA – DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – IMPROCEDÊNCIA – VÍNCULO CONJUGAL DEVIDAMENTE COMPROVADO – AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 983/STJ – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do Enunciado Orientativo n. 10, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em se tratando de crimes contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas, como no caso dos autos.

2. Em se tratando de crime de estupro de vulnerável praticado por padrasto em desfavor de sua enteada, impõe-se a ratificação da causa especial de aumento prevista no art. 226, II, do Código Penal.

3.

De acordo com a tese firmada no julgamento do Tema n. 983/STJ, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Antônio de Souza Silva
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças (MT) que, nos autos da Ação Penal n. 0001251-48.2012.8.11.0035, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pelo crime previsto no art. 217-A, do Código Penal (por duas vezes), com a causa especial de aumento prevista no art. 226, inciso II, também do Código Penal (padrasto da vítima), em concurso material (art. 69, do CP).

Nas razões recursais, a parte apelante alega que há divergências entre as versões da vítima e de suas testemunhas, de maneira que não haveria argumentos seguros de prova, ao revés, que há dúvida acerca dos fatos, a ensejar a aplicação do
in dubio pro reo,
com sua absolvição nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, aponta erro na dosimetria da pena, por entender que “
se fundamenta em argumentos próprios acerca do crime
”, bem como ausência de comprovação do vínculo afetivo com a vítima (padrasto), inviabilizando a aplicação da causa de aumento prevista no art. 226, II, do Código Penal.

Por fim, requer o afastamento da condenação em danos morais, ante à inexistência de pedido pela acusação (id. 205322568).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugna pelo desprovimento do recurso, sob a fundamentação de que “
o apelante praticou conjunção carnal com a vítima, pois, em que pese a resposta para o primeiro quesito do exame de corpo de delito seja negativa, o médico atestou que havia lesão nas posições de uma, seis e onze horas. Sendo assim, em termos técnicos, o médico legista apontou as lesões no hímen da vítima que comprovam a ocorrência de conjunção carnal, consoante Laudo Pericial
” (id.205322577).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça Gerson N. Barbosa, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (id. 211728665).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Criminal interposta por
Antônio de Souza Silva
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças (MT) que, nos autos da Ação Penal n. 0001251-48.2012.8.11.0035, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pelo crime previsto no art. 217-A, do Código Penal (por duas vezes), com a causa especial de aumento prevista no art. 226, inciso II, também do Código Penal (padrasto da vítima), em concurso material (art. 69, do CP).

Em síntese, o apelante fundamenta seu recurso na ausência de provas aptas a ensejar a condenação do acusado Antônio de Souza Silva.

Subsidiariamente, aponta equívocos consoante a seguir:

a) na exasperação da pena-base;

b) na aplicação da causa de aumento prevista no art. 226, II, do CP, e,

c) em sua condenação em danos morais.

Entretanto, não lhe assiste razão.

Isso porque, como bem consignado pelo magistrado sentenciante, “
está suficientemente comprovado que, no tempo e lugar indicado na denúncia, o réu, aproveitando-se da falta de vigilância da genitora da vítima, estuprou sua enteada, a menor Keila Soares da Silva, de apenas 09 (nove) anos, praticando com ela conjunção carnal
” (id. 205322563 – p. 78).

O delito de estupro de vulnerável caracteriza-se pela prática de “
conjunção carnal
” ou qualquer “
outro ato libidinoso
” com menor de 14 anos (art. 217-A,
caput
,
do
Código Penal).

Sobre o tema, registra-se o teor da Súmula n. 593, do Superior Tribunal de Justiça:

“O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente”.

Destaca-se que atos libidinosos diversos da conjunção carnal são todos os que buscam satisfazer a concupiscência ou a luxúria do agente e que atenta contra o pudor, contrastante com o sentimento normal de moralidade.

Neste diapasão, não se pode olvidar que para ser considerado libidinoso, o ato deve que ter como motivação e finalidade a satisfação da lascívia, de modo a ofender a liberdade de autodeterminação sexual da ofendida, tal como restou demonstrado no caso dos autos.

Na fase inquisitorial colheu-se o depoimento pessoal da vítima Keila Soares da Silva (id. 205322563 – p. 122); de sua mãe Rosilda Soares da Silva (id. 205322563 – p. 125), e, da testemunha Flávio Vitor Peres (id. 205322563 – p. 130), bem como foi realizado o interrogatório do acusado Antônio de Souza Silva (id. 205322563 – p. 134).

Sob o crivo do contraditório prestaram depoimentos: a vítima
Keila Soares da Silva; sua mãe Rosilda Soares da Silva e a testemunha Flávio Vitor Peres, consoante Relatório de Mídias constantes nos autos (id. 205322581 – p. 311-313).

Da análise dos depoimentos prestados, verifica-se que a vítima reconhece, com veemência, tanto na fase investigativa quanto em juízo, a prática delitiva imputada ao acusado (estupro de vulnerável).

Veja-se:

“
QUE afirma que foi abusada sexualmente, por varias vezes, por seu padrasto, Antonio Souza Silva
; QUE afirma que
nos anos de 2008/2009
, não se recordando o ano ao certo, porém afirma que
tinha nove para dez anos, foi a primeira vez em que seu padrasto lhe tocou
, informando: que foi
na casa do pai dele
, que já era uma pessoa muito idosa e não percebia nada; QUE afirma que Antonio começou a leva-la para a casa de seu pai dizendo que seu pai estava doente e que precisava ir em sua casa; QUE sempre ia com ele e sua mãe sabia, porem não desconfiava de nada que ele estava fazendo; QUE afirma que sempre
acontecia no periodo da tarde; QUE a 'primeira vez em que aconteceu, Antonio levou a declarante para a casa de seu pai e a chamou no quarto, sempre a "adulando", dizendo que iria lhe dar dinheiro e brinquedos
; QUE
afirma que não queria, porém Antonio, a levou para o quarto e a deitou na cama, tirando somente seu short; QUE afirma que já houve a penetração, sendo que neste dia, doeu muito, tinha chorado muito e houve muito sangramento
; QUE ele mesmo a limpou com uma toalha; QUE neste dia mesmo a declarante afirma que disse, a ele que iria falar para sua mãe, porém começaram as ameaças, do tipo, que se falasse para sua mãe ele iria bater nela 'até matar (se referindo a sua mãe); QUE ficou com muito medo, dele fazer alguma coisa com sua mãe; QUE afirma que aconteceram por várias vezes, não sabe nem mesmo dizer quantas; QUE afirma Antonio sempre a levava para a casa de e ai contra sua vontade, pois ele a ameaçava muito de matar sua mãe; QUE
todas as vezes houve penetração do penis em sua vagina; QUE afirma que houve sangramento da primeira e segunda vez QUE sempre chorava com o fato
(
sic
)” (id. 205322563 – p. 122) (grifos meus).

Em juízo, a vítima reafirmou as alegações feitas perante às autoridades policiais, confirmando a ocorrência de conjunção carnal, conforme Relatório de Mídias anexos (id. 205322581 – p. 312).

No seu interrogatório (fase investigativa), a parte apelante limitou-se a negar as acusações em narrativa totalmente dissociada ao conjunto probatório constante dos autos, alegando, resumidamente, que “
acredita que Rosilda está tentando lhe incriminar pelo fato dela nunca ter aceitado o fim do relacionamento
” (id. 205355563 – p. 134).

Todavia, não compareceu em nenhuma das audiências de instrução e julgamento designadas nos autos, tendo sido decretada sua revelia, de acordo com o Termo de Audiência (id. 205322563 – p. 228).

Desse modo, em que pese a rasa tese de negativa de autoria e de ausência de elementos probatórios que pudessem aniquilar a condenação, não há subsídios aptos a desconstituir o
decisum
condenatório fundamentado nas declarações concretas e verossímeis da vítima de que o acusado teria praticado atos libidinosos (conjunção carnal) em seu desfavor, assumindo relevo conforme o disposto no Enunciado Orientativo n. 10, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Egrégia Corte, com a seguinte redação:

“
Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas
” (grifos meus).

Em casos semelhantes, decidiu este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 217-A, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO, POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA FIRME E COERENTE DA VÍTIMA, CORROBORADA POR DEPOIMENTOS JUDICIAIS – APELAÇÃO CONHECIDA E, NO MÉRITO, DESPROVIDA.

- A materialidade do crime de estupro de vulnerável e a autoria do apelante se apresentam comprovadas nos autos, além de qualquer dúvida razoável, pois a vítima foi categórica ao apontá-lo como o indivíduo que praticou com ela atos libidinosos diversos da conjunção carnal, encontrando-se as suas declarações amplamente corroboradas por meio de depoimentos judiciais, tudo a inviabilizar a pretendida absolvição por falta de provas.

Recurso de apelação criminal conhecido e desprovido.

(N.U 1000133-30.2023.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023).

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO DELITO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL – RECURSO DA DEFESA – ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO APTO A COMPROVAR A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS – RELATO FIRME E COERENTE DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHAS – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 10 TCCR/TJMT – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos delitos contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevância no conjunto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas.

Destarte, se o conjunto probatório conta com relatos da vítima e de testemunhas, incluindo o de sua genitora que flagrou a ação, os quais são seguros e harmônicos entre si, e não existem elementos que os descredenciem, há acervo bastante a confirmar a materialidade e a autoria delitivas, inexistindo margem para a incidência do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1005881-25.2022.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 06/09/2023) (grifos meus).

Dessa maneira, em observância à Súmula n. 593/STJ, ao Enunciado Orientativo n. 10 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas e à jurisprudência deste Sodalício, aliadas às peculiaridades do caso concreto, não há se falar em absolvição do apelante Antônio de Souza Silva quanto ao crime tipificado no art. 217-A, do Código Penal.

No tocante ao alegado equívoco na exasperação da pena-base do apelante, entende-se pela manifesta improcedência do pleito defensivo, uma vez que o magistrado sentenciante sequer valorou negativamente qualquer das circunstâncias judiciais, fixando a reprimenda no mínimo legal na primeira fase da dosimetria da pena (id. 205322563 – p. 77).

Com relação à aplicação da causa de aumento prevista no art. 226, inciso II, do Código Penal, agiu acertadamente o Juízo
a quo
, tendo em vista estar devidamente comprovada nos autos a relação conjugal entre o apelante Antônio de Souza Silva e a mãe da vítima
Rosilda Soares da Silva
, constando, inclusive, de seu interrogatório que “
conviveu com Rosilda Soares da Silva por cerca de dois anos, sendo que nos anos de 2008 e2009, se separando no ano de 2009
” (id. 205322563 – p. 134).

Nesse sentido:

“[...] 3.
Não há que se cogitar de afastamento da causa de aumento de pena do art. 226, II, da mesma fonte legislativa
, quando se tratar de crime praticado no âmbito doméstico, ou seja, com coabitação e sendo o apelante,
padrasto da vítima
[...]”.

(N.U 1007406-22.2021.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 22/09/2022) (grifos meus).

“[...] 5. Tratando-se de
crime de estupro de vulnerável praticado por padrasto contra a enteada, impõe-se ratificar a incidência da majorante prevista no art. 226, inc. II, do Código Penal
, especialmente se as provas dos autos demonstram a autoridade concreta do réu sobre a menor e a relação de confiança entre eles, na medida em que coabitavam na mesma residência e infante chamava o recorrente de pai [...]”.

(N.U 0014057-67.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/12/2021, Publicado no DJE 10/12/2021) (grifos meus).

Desse modo, em observância à jurisprudência deste Tribunal de Justiça, mostra-se descabido o pleito de decote da causa especial de aumento prevista no art. 226, inciso II, do Código Penal.

Por fim, o pleito de afastamento da condenação em danos morais também não merece acolhimento.

Sobre o tema o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n. 983, fixou a seguinte tese:

"
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
" (grifos meus).

No caso dos autos, consta da denúncia pedido expresso de fixação de indenização pelos danos morais suportados pela vítima, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código Penal (id. 205322563 – p. 116).

Sendo assim, em consonância com o Tema n. 983/STJ, improcede o pleito de afastamento da condenação pela indenização por danos morais.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024